Tribunal: TJSP
Processo: 2236459-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236459-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente CASSIO
EDUARDO MASTROGIOVANNI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE
SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236459-85.2020.8.26.0000 -Voto no 27.383
2
Habeas Corpus Criminal no 2236459-85.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Cassio Eduardo Mastrogiovanni
Impetrado: mmjd da 2a Vara Criminal do foro de suzano
Corréu: Rosivania do Nascimento Souza
Comarca: Suzano
Voto no 27.383
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de CÁSSIO
EDUARDO MASTROGIOVANNI, sendo apontado como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Mogi das Cruzes
(processo 1501969-73.2020.8.26.0616).
Segundo consta, CÁSSIO e ROSIVANIA DO
NASCIMENTO SOUZA foram presos em flagrante no último dia 29 de
setembro pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi levado ao conhecimento do
Magistrado -- ora apontado como coator -- que o converteu em prisão
preventiva (fls. 85/87 destes autos).
Esses, os fatos.
Vem, agora, a Defensoria Pública postular
liberdade provisória para o paciente, afirmando, em sínteses, estarem
ausentes os requisitos legais da prisão preventiva.
Pede a imediata libertação de seu assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações da origem, seguidas do
parecer Ministerial, que alvitra a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236459-85.2020.8.26.0000 -Voto no 27.383
3
Guardas Civis Metropolitanos apreenderam com
os agentes -- o paciente e ROSIVANIA -- apreciável quantidade de três
tipos de drogas, a saber, 98,69 gramas de cocaína, 17,66 gramas de
crack e 80,16 gramas de maconha.
Eles estavam exercendo o comércio nefasto à luz
do dia, em plena via pública.
Esse cenário sugere alguma estruturação nessa
atividade criminosa, o que recomenda, para o bem da paz pública, a
imposição de prisão preventiva.
Também por isso não há prognóstico seguro de
que, em caso de eventual condenação, possa vir a ser reconhecida a
figura do tráfico privilegiado.
O paciente exibe alguns antecedentes, mais
antigos,
ainda
não
devidamente
esclarecidos
pelas
respectivas
certidões, embora pareça tecnicamente primário.
Finalmente, verifico que o Ministério Público já
apresentou denúncia contra os agentes, estando a ação penal em curso
perante a 2a Vara Criminal de Suzano.
Em face do exposto, não se divisando ilegalidade
manifesta, meu voto aponta a denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator